Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745846-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, promovendo os esclarecimentos necessários e requerendo o que entender de direito. Publique-se Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator